Tribunal: TJMT
Processo: 1045722-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045722-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), ALEX TEIXEIRA FRANCO - CPF: 014.901.131-85 (PACIENTE), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (IMPETRANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (IMPETRANTE), COMARCA DE TABAPORA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (IMPETRANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), ANTONIO IGO CRUZ OLIVEIRA - CPF: 607.111.063-71 (VÍTIMA), N. V. D. S. - CPF: 101.134.251-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE COM RESULTADO MORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
- MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 302, § 3o, 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, concedeu-lhe liberdade provisória e impôs, entre outras medidas cautelares, a suspensão do direito de dirigir, com fundamento no art. 294 do CTB. A defesa sustenta que a cautelar é desproporcional, carece de fundamentação concreta e prejudica a atividade profissional do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da imposição e manutenção da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, diante das circunstâncias concretas do caso, à luz dos requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
, embora não se preste à revisão ampla de decisões jurisdicionais, admite, excepcionalmente, o controle de medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada flagrante ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.

4. A medida cautelar imposta foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a condução sob influência de álcool, a ocorrência de morte e lesões graves, além da fuga do local do acidente sem socorro à vítima.

5. A constatação da embriaguez não se limitou ao exame de alcoolemia, sendo amparada por auto de constatação, depoimentos de policiais e demais elementos do boletim de ocorrência, conforme admitido pelo ordenamento jurídico.

6. A decisão judicial demonstrou a adequação e necessidade da medida, com base na gravidade concreta dos fatos e no risco à segurança viária, em consonância com o art. 282 do CPP.

7. A suspensão do direito de dirigir guarda nexo com os fatos investigados e visa proteger a ordem pública e a segurança no trânsito, sendo proporcional ao contexto fático.

8. A alegação de dependência profissional da CNH não afasta a legalidade da cautelar, devendo ceder à necessidade de preservação de interesses coletivos.

9. Não se verifica ilegalidade manifesta, ausência de fundamentação ou desproporcionalidade que justifique o afastamento da medida imposta pela via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, imposta como medida cautelar com base em elementos concretos que revelam risco à segurança viária, é válida, proporcional e não configura constrangimento ilegal”.

“A necessidade profissional do paciente quanto ao uso da habilitação não prevalece sobre a função preventiva da medida cautelar, quando presentes os requisitos legais”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1045722-86.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALEX TEIXEIRA FRANCO
IMPETRANTE: AFONSO WALKER, CARLOS MELGAR NASCIMENTO, GUILHERME MELGAR NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alex Teixeira Franco
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
-MT, que, nos autos do processo n.o 1021051-51.2025.8.11.0015, homologou a prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 302, § 3o, 304, 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e, posteriormente, concedeu-lhe liberdade provisória, mediante a substituição da custódia pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, com fundamento no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro.

A impetração sustenta que a manutenção da medida cautelar de suspensão da CNH configura constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação concreta e por suposta desproporcionalidade, notadamente em razão de o paciente depender da habilitação para o exercício de sua atividade profissional.

Afirma, ainda, que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 282 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido, em decisão inserida no id. 337197868.

Prestadas as informações
, inseridas no
id. 337852410, a autoridade apontada como coatora ratificou os fundamentos do indeferimento, esclarecendo o estágio das investigações e a manutenção das cautelares impostas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer inserido
no id. 339152389
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

O
presente

writ
constitui garantia constitucional vocacionada à tutela da liberdade de locomoção, não se prestando, ordinariamente, à revisão ampla de atos jurisdicionais quando inexistente constrangimento ilegal direto ou imediato ao direito de ir e vir.

Embora a jurisprudência admita, em caráter excepcional, o exame de medidas cautelares diversas da prisão pela via mandamental, tal controle se limita à verificação de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporção.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, imposta no contexto da audiência de custódia e posteriormente mantida pelo juízo da causa, quando do indeferimento do pedido de revogação.

A análise dos autos revela que a cautelar questionada não decorre de juízo abstrato de gravidade do delito, tampouco de antecipação de pena, mas de avaliação concreta do risco inerente à conduta imputada ao paciente.

A decisão que homologou o flagrante e fixou as medidas cautelares consignou, de forma expressa, que os elementos informativos colhidos indicavam a condução de veículo sob influência de álcool, a ocorrência de resultado morte, a produção de lesões graves e a evasão do local sem prestação de socorro, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam potencial risco à segurança viária caso o investigado retornasse imediatamente à direção de veículos automotores.

Ainda que não tenha sido realizado teste de etilômetro, a embriaguez foi constatada por outros meios admitidos pelo ordenamento, como o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e os demais elementos circunstanciais descritos no boletim de ocorrência.

Por certo,
a ausência de exame de alcoolemia não inviabiliza, por si só, o reconhecimento de indícios de embriaguez, sobretudo em sede de
cautelaridade
,
quando presentes outros elementos idôneos.

As informações prestadas pelo juízo apontado como coator reforçam essa compreensão, ao esclarecer que o indeferimento do pedido defensivo de revogação se deu em razão da necessidade de preservação da ordem pública sob a perspectiva da segurança no trânsito, considerada a gravidade concreta do episódio e o risco de reiteração de condutas semelhantes.

Trata-se de fundamentação que dialoga com o art. 282 do Código de Processo Penal, ao demonstrar a adequação e a necessidade da providência cautelar às circunstâncias do caso concreto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, ao opinar pela denegação da ordem, destacou que a suspensão do direito de dirigir, longe de representar restrição desarrazoada, constitui medida proporcional e diretamente relacionada ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade pública no trânsito.

Assinalou, ainda, que a dependência laboral da CNH, embora relevante sob o prisma social, não se sobrepõe ao dever estatal de prevenir riscos concretos à coletividade, especialmente quando o próprio contexto fático indica comportamento altamente perigoso.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.

A Quarta Câmara Criminal, ao julgar o
Habeas Corpu
s n.o 1011678-41.2025.8.11.0000, assentou que
“
a suspensão da habilitação para dirigir é medida proporcional e suficiente para prevenir a reiteração delitiva nos casos de embriaguez ao volante, justamente por neutralizar o risco inerente à conduta investigada
”
.

Na mesma linha, a Terceira Câmara Criminal, no
Habeas Corpus
n.o 1011606-88.2024.8.11.0000, concluiu que,
“
atendidos os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal e demonstrada a adequação da providência às circunstâncias do caso concreto, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação válida
”
.

À luz desse panorama, verifica-se que a medida impugnada guarda nexo lógico e funcional com os fatos sob apuração, atende aos critérios de necessidade e adequação e se mostra proporcional diante da gravidade concreta do evento e do risco evidenciado à segurança viária.

A alegação de que o paciente estaria auxiliando financeiramente a vítima sobrevivente, embora revele postura que poderá ser considerada oportunamente em outras esferas, não tem o condão de elidir o juízo cautelar formulado com base em elementos objetivos e atuais.

Não se identifica, portanto, ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência de fundamentação que autorize a intervenção excepcional desta Corte pela via mandamental.

A manutenção da suspensão do direito de dirigir, nas circunstâncias delineadas, insere-se no âmbito de discricionariedade regrada do magistrado de primeiro grau, exercida com apoio em dados concretos dos autos e em consonância com a finalidade preventiva das medidas cautelares.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
,
mantendo-se hígida a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
- MT que indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, porquanto adequadamente fundamentada, proporcional às circunstâncias do caso concreto e voltada à preservação da segurança viária e da ordem pública, nos termos dos
arts
. 282 e 319 do Código de Processo Penal, c/c art. 294 do Código de Trânsito
Brasileiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026